Tribunal: CARF
Processo: 13603.726392/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.726392/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.811 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
JOSE MENDONCA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÃO IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea. No caso de o declarante ser sócio administrador da fonte
pagadora, faz-se necessário também a comprovação do recolhimento dos
valores retidos, valendo, para tal fim, a compensação dos débitos via DCOMP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-49.161 da 6a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 126 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2017, exercício 2018, por meio da qual houve ajuste do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.726392/2019-10
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.726392/2019-10

Imposto a Pagar declarado de R$ 2.357,44 para Imposto a Pagar apurado de R$
32.201,93. Em consequência, foi lançado Imposto Suplementar no valor de R$
29.844,49. O Imposto Suplementar foi acrescido de multa de mora e juros de mora.
A infração verificada foi descrita pelo Auditor Fiscal conforme a seguir:
O contribuinte foi notificado em 17/06/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 12/07/2019 ele apresentou impugnação, na qual alega:

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A Lei no 9.250/1995 dispõe:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Por sua vez, a Lei no 7.450/1985 determina:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Consoante o disposto no art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979,
são solidariamente responsáveis com a fonte pagadora os acionistas controladores, os
diretores, os gerentes ou os representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
débitos decorrentes do não recolhimento do Imposto sobre a Renda descontado na fonte.
Consta também nesse decreto-lei que a responsabilidade das pessoas referidas nesse
artigo restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.726392/2019-10

(parágrafo único do artigo 8o do Decreto-lei acima indicado). O gerente a que se refere o
Decreto-Lei é aquele com poderes de gestão da pessoa jurídica.
Conforme consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil, o contribuinte é sócio-
administrador da empresa Terramil Construções e Terraplenagem Ltda., situação não
contestada por ele.
Para os meses janeiro a abril de 2017, foi comprovado o recolhimento por meio de
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARF do total de IRRF declarado
pela empresa em DIRF com o mesmo código de receita informado para o contribuinte
(0561 - Rendimentos do trabalho assalariado).
Os valores referentes aos meses de maio a dezembro de 2017 foram objeto de Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação -
PER/DCOMP. A empresa pediu a compensação desses valores com créditos de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ. Todos os PER/DCOMP encontram-se na situação "Em
análise automática", não tendo sido homologadas ainda as compensações. Assim, os
valores referentes a esses meses não podem ser compensados pelo contribuinte.
Dessa forma, resta comprovado o direito do contribuinte à compensação do IRRF no
total de R$ 9.955,05, porém deve ser mantida a glosa de R$ 19.889,44.
Segue o novo cálculo do Imposto Suplementar:
(...)
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, para considerar devido o imposto de
R$.19.889,44 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos), bem como a multa de mora e juros de mora incidentes sobre esse valor.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/12/2019, Recurso Voluntário, fl. 138, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que o recolhimento do imposto retido é de responsabilidade da fonte pagadora, alega
mora da Receita Federal na análise das declarações de compensação – DCOMP, sustenta que a
compensação extingue o crédito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve resumo do já acima relatado, o contribuinte foi autuado por
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 29.844,49, por falta de comprovação do efetivo
recolhimento, vez que é sócio da fonte pagadora TERRAMIL CONSTRUÇÕES.
Após avaliar os fatos, a turma julgadora na primeira instância acatou os
recolhimentos feitos pela empresa por meio de DARF (janeiro a abril de 2007), entretanto não
considerou os meses seguintes em que o IRRF devido foi compensado via Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP, alegando que as
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.726392/2019-10

compensações estavam ainda em análise na Receita Federal, logo ainda não homologadas. Dessa
forma, a DRJ restabeleceu a compensação do IRRF no total de R$ 9.955,05, objeto de
pagamento por DARF, porém manteve a glosa de R$ 19.889,44, referente aos valores em
DCOMP.
Em seu recurso, o recorrente sustenta que a compensação extingue o crédito.
Resta razão ao interessado, no caso, em seu argumento de defesa.
A Declaração de Compensação – DCOMP implica em confissão de dívida dos
débitos nela inscritos. Assim sendo, caso por qualquer razão a compensação não venha a ser
homologada, os débitos em aberto seguirão para cobrança administrativa e, se for o caso, para
execução fiscal, sem necessidade de constituição do crédito pelo lançamento.
Desta forma entendo que deve ser restabelecida a compensação do IRRF objeto de
declaração de compensação na Receita Federal.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 174
DF CARF MF
Original